Tribunal: TJMT
Processo: 1016988-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016988-96.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ (AUTOR), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 2.482/2023, DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS QUE SEJAM ASCENDENTES DE 1o GRAU DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO – NORMA DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar, o que resulta, por consequência, em violação ao princípio da separação dos poderes.

2. Ação julgada procedente.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de

ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela PREFEITA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, em face da Lei Municipal de Aripuanã no 2.482, de 06 de julho de 2023, que dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades especiais, no âmbito do município de Aripuanã.

Narra a Autora que a Lei teve origem no Projeto de Lei do Poder Legislativo no 009/2023, que após aprovado pela Câmara Municipal, foi vetado pelo Executivo e, submetida a matéria novamente a plenário, foi derrubado o veto e promulgada a Lei.

Sustenta a inconstitucionalidade da norma atacada, em síntese, pela violação ao artigo 195, parágrafo único, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso, que prescreve ao Chefe do Executivo a competência privativa para iniciativa de lei que envolva os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos e aposentadoria.

Além disso, alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal pela ofensa ao princípio da repartição dos poderes, estabelecido no artigo 190, caput, da CE/MT.

Requerida a concessão de medida cautelar para suspensão dos efeitos da lei, foi determinada a manifestação da Câmara Municipal de Aripuanã para manifestação sobre o pedido liminar, esta prestou informações no Id 178523697, manifestando-se pela improcedência da Ação, aos argumentos de que a Lei combatida não incorre em inconstitucionalidade formal ou material, uma vez que não versa sobre estrutura ou atribuição da Administração Municipal, nem de regime jurídico, não havendo falar em competência privativa do Prefeito Municipal, bem como que não há criação ou aumento de despesas.

Após, o Procurador-Geral de Justiça opinou pela procedência da Ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei no 2.482/2023, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, ofendendo o art. 195, II, da CE/MT, o que abala o princípio da separação dos poderes, consoante art. 190, da CE/MT (Id 180385183).

A medida cautelar vindicada foi deferida à unanimidade, para suspender os efeitos da Lei no 2.482/2023, do Município de Aripuanã, até o julgamento do mérito da presente ação (Id 194644681).

Determinada a oitiva da Câmara Municipal de Aripuanã e a remessa dos autos ao Procurador Municipal para a elaboração da defesa do texto legislativo, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certidão de Id 201414674.

Remetidos os autos ao parecer do Procurador-Geral de Justiça, este ratificou seu parecer, opinando pela procedência da Ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei no 2.482/2023, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, ofendendo o art. 195, II, da CE/MT, o que abala o princípio da separação dos poderes, consoante art. 190, da CE/MT (Id 201461155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal que que dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades especiais, no âmbito do município de Aripuanã.

Transcrevo o texto da Lei Municipal impugnada:

“A Vice-Presidenta da CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, promulga, nos termos do § 7o do art. 57, da
Lei Orgânica
Municipal, a seguinte Lei, resultante de Projeto vetado pela Prefeita Municipal e mantido pela Câmara Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1o
Fica assegurada a redução em cinqüenta 50% por cento de horas do seu expediente diário, sem que haja desconto equivalente em vencimentos, Servidor Público Municipal da Administração Direta e Indireta, que seja ascendente de 1o grau de pessoa portadora de necessidades especiais e que seja sob sua guarda.
Parágrafo único. Mediante Laudo Social a ser fornecido por assistente social lotado no quadro de servidores do município, poderá ser concedido ao cuidador de fato de pessoa portadora de necessidades especiais a redução prevista no caput deste Artigo. (Redação acrescida pela Lei no
2120
/2022
).

Art.
2o
A garantia estabelecida no caput somente será concedida a servidor público efetivo.

Art. 3o
Considera-se para efeitos desta Lei, conforme Decreto Federal no
5.296
, de 02 de dezembro de 2004:

Parágrafo único. Pessoa portadora de deficiência, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias:

I
- Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções;

II
- Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (DB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz.

III
- Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igualou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

IV
- Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidade adaptativa, tais como:

a) Comunicação;

b) Cuidado pessoal;

c) Habilidades sociais;

d) Utilização dos recursos da comunidade;

e) Saúde e segurança;

f) Habilidades acadêmicas;

g) Lazer; e,

h) Trabalho.

V
- Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências; e pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se permanentemente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.

Art. 4o
Na hipótese em que ambos os pais sejam servidores públicos municipais, a redução prevista no caput do artigo 1o desta lei, será assegurada somente a um deles, mediante escolha, porém, a alternância entre um e outro, deste que periódica.

Art. 5o
Para se fazer jus ao benefício desta Lei, o servidor deverá apresentar requerimento acompanhado dos seguintes documentos:

I
- Laudo Médico fornecido por profissional, aprovado pela perícia médica do Município;

II
- Certidão de Nascimento, atualizada, do (a) filho (a) portador (a) de necessidade especial.

Parágrafo único. A autorização do benefício desta Lei poderá ser concedida de forma permanente ou temporária, conforme laudo e decisão do profissional competente.

Art. 6o
O ato da redução de carga horária deverá ser renovado periodicamente, não podendo sua validade se estender por mais de noventa dias, nos casos de necessidades temporárias e, por mais de 2 (dois) anos, nos casos de necessidades permanentes.

Parágrafo único
. A redução da carga horária cessará quando findo o motivo que a tenha determinado.

Art. 7o
O período em que o servidor permanecer em gozo da redução da carga horária será considerado como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.

Art. 8o
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Aripuanã, aos 06 dias do mês de julho de 2023.

ÉRICA APARECIDA DA COSTA

Vice-Presidenta”

Analisando os autos, extrai-se que a norma combatida assegura a redução do expediente em 50%, de forma permanente ou temporária, sem desconto de vencimentos, ao servidor público municipal efetivo da administração direta ou indireta, que seja ascendente de 1o grau de pessoa portadora de necessidades especiais e que esteja sob sua guarda, mediante apresentação de laudo médico profissional, dispondo, ainda, que o período em que o servidor permanecer em gozo da redução de carga horária será considerado como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.

Acerca da competência para tratar sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, a Constituição Estadual a outorga privativamente ao Chefe do Poder Executivo, nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, II:

Art. 195

O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II -
servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

Revela-se, portanto, indene de dúvida, a inconstitucionalidade da norma municipal, na medida em que assegura aos servidores públicos efetivos redução de carga horária, ingerindo sobre a matéria disposta no inciso II do dispositivo constitucional, cuja iniciativa de lei é restrita ao Prefeito, qual seja, o regime jurídico dos servidores públicos municipais.

Tal conclusão encontra-se em consonância com o entendimento desse Tribunal de Justiça:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

1.
É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar
. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual.

2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.

(N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.392 DE TERRA NOVA DO NORTE –– VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – OFENSA AO ART. 195, INCISOS II, III E IV, DA CE/MT – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.

A iniciativa para a propositura de lei que verse sobre servidor público do Poder Executivo Municipal ou a estrutura de órgãos desta, é privativa do Chefe do Executivo
, sendo, de igual modo, manifestamente inconstitucional o aumento de despesas por iniciativa exclusiva do Legislativo Municipal, sob pena de expressa violação ao artigo 195, incisos II, III e IV, da Constituição Estadual. Ação direta que se julga procedente.

(N.U 1022888-94.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Além disso, tal ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo é fonte de violação ao princípio da Separação dos Poderes, reproduzido no artigo 190 da Constituição Estadual, na medida em que a norma invectada resulta em inegável invasão da competência privativa de outro Poder. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 8.871, DE 25 DE MAIO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE CÓDIGO DE CONDUTA FUNCIONAL DOS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ALEGADO VÍCIO FORMAL – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ARTS. 9o; 66, II E V, E 173, §2o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA.

O art. 61, § 1o, II, c, da Constituição Federal estabelece a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo em relação às matérias relativas aos servidores públicos, como o regime jurídico. Dessa forma, padece de inconstitucionalidade a lei ordinária de iniciativa da Câmara Municipal que invade matéria adstrita e de competência privativa do chefe do Executivo.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (N.U 1021418-96.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Logo, demonstrada a usurpação da competência, revela-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal.

Isto posto, bem demonstradas as violações à Constituição Estadual, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 2.482/2023, do Município de Aripuanã, por ofensa aos 195, parágrafo único, II e 190, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024